Tribunal: TJDFT
Processo: 0733947-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ERRO ESCUSÁVEL. DESENTRANHAMENTO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
1. O protocolo de embargos à execução nos próprios autos constitui erro escusável, sendo possível ao julgador determinar o desentranhamento da peça e a sua distribuição por dependência em autos apartados, na forma dos arts. 188, 277 e 283, todos do CPC.
2. Agravo de instrumento provido.